Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITA A REGISTRO. POSSE. ATO-FATO REAL. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUSTO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUTELAS MÍNIMAS POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE "CESSÃO DE DIREITOS". BOA-FÉ. INVIABILIDADE DE DELIBERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se a recorrente é a legítima possuidora dos bens imóveis em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.

2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na conduta do possuidor ao deter o bem como se se fosse o titular do domínio. 2.1. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.

3. Em casos como o presente é fundamental, portanto, o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil.

4. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.

5. A propósito, convém salientar que os documentos trazidos a exame não são suficientes para a demonstração do efetivo exercício da posse pela recorrente. 5.1. Quanto ao mais, a recorrente alega que efetuou o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie, situação que afasta a possibilidade de rastreamento e, logicamente, de comprovação da efetivação da transação financeira. 5.2. Assim, é perceptível que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse alegada, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente.

6. Convém acrescentar que também é ônus da embargante a comprovação de que teria tomado todas as cautelas necessárias, por ocasião da aquisição de bem em negócio jurídico não sujeito a registro, nos termos da regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, o que também não ocorreu. 6.1. Em verdade, a apelante não demonstrou haver adotado os cuidados mínimos por ocasião da assinatura do aludido contrato, de modo que não há como julgar-se procedente o pedido formulado em embargos de terceiro ou ter-se por reconhecida a alegada boa-fé.

7. Recurso conhecido e desprovido.